Tribunal: TJES
Processo: 5044036-98.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044036-98.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5044036-98.2024.8.08.0035.

RECORRENTE: GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA.

RECORRIDO: GILVAN PIMENTEL LIMA e AMANDA ARAGAO PELISSARI.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS POR AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO. RECORRENTE QUE FEZ PARTE DA RELAÇÃO COMERCIAL. DANOS MATERIAL E MORAL MANTIDOS. PRÁTICA ABUSIVA DOS FORNECEDORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de GOTOGATE, cuja sentença (ID nº “
75842326
”) julgou parcialmente procedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrida), sob o fundamento de que o Recorrente faz parte da cadeia de consumo e, portanto, tem responsabilidade. Ademais, em vistas da inexecução do contrato de transporte, a Parte Autora tem direito a obter a restituição dos valores pagos, além de ser indenizada por danos morais.

Irresignada, a Recorrente apresenta recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões que: i) é parte ilegítima; ii) não possui responsabilidade pela inexecução do contrato de transporte; iii) não há conduta da Recorrente que cause sua responsabilidade civil; iv) não existe comprovação dos danos morais; e v) caso existam, o valor arbitrado deve ser reduzido, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

De saída, entendo que a pretensão recursal não deve proceder. No caso em tela, trata-se de relação de consumo, como pontuado pela sentença, incidente no caso dos autos em razão da vulnerabilidade da Parte Autora e a verossimilhança de suas alegações.

Segundo doutrina de escol, tais critérios consistem no seguinte:

Hipossuficiência
: "É importante esclarecer que a hipossuficiência a que faz menção o CDC nem sempre é econômica. Embora pouco freqüente, não é impossível que o consumidor seja economicamente mais forte que o fornecedor, e ainda assim ser hipossuficiente. A hipossuficiência pode ser técnica, por exemplo (paciente submetido a cirurgia em clínica médica, ocasião em que ocorre um erro médico que o deixa cego). O consumidor, nesse caso, será hipossuficiente, não tendo o conhecimento técnico da especialidade médica, e a inversão do ônus da prova, por isso mesmo, poderá ter lugar. [...] É importante distinguir vulnerabilidade de hipossuficiência. A hipossuficiência deve ser aferida pelo juiz no caso concreto e, se existente, poderá fundamentar a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII). É possível, por exemplo, que em demanda relativa a cobranças indevidas realizadas por operadora de telefonia celular, o juiz determine a inversão do ônus da prova tendo em vista a hipossuficiência do cliente (não é razoável exigir do consumidor a prova de que não fez determinadas ligações. É razoável, por outro lado, exigir da operadora semelhante prova. É preciso, para deferir a inversão, analisar a natureza do serviço prestado, o grau de instrução do consumidor, etc.). A hipossuficiência diz respeito, nessa perspectiva, ao direito processual, ao passo que a vulnerabilidade diz respeito ao direito material. Já a presunção de vulnerabilidade do consumidor é absoluta. Todo consumidor é vulnerável, por conceito legal. A vulnerabilidade não depende da condição econômica, ou de quaisquer contextos outros."

Verossimilhança
: "Verossímil, nos dizeres de Michaelis, significa ser semelhante à verdade; que não repugna à verdade; provável, que tem a aparência de verdade. É, pois, a possibilidade de algo ser verdadeiro. É fato que o vocábulo verossímil é indeterminado, mas isso não impede que da análise do caso concreto se possa aferir verossimilhança. Trata-se, na verdade, de um juízo de presunção realizado pelo juiz, uma vez que é ele quem fará o exame de verossimilhança, calcado nas regras ordinárias de experiência, isto é, com base na observação do que habitualmente ocorre. Ou, em outros termos, terá o magistrado de se servir dos elementos apresentados na composição do que usualmente é aceito como verossímil."

T
endo tudo isso em mente, entendo que a pretensão recursal da GOTOGATE não deve proceder. Vejamos a fundamentação da sentença recorrida:

[...]

Da Ilegitimidade Passiva da GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA

A segunda ré suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que atuou como mera intermediadora.

Tal preliminar não merece prosperar. A relação jurídica em análise é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do parágrafo único do artigo 7º do referido diploma, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

A ré GOTOGATE, ao comercializar as passagens aéreas em sua plataforma digital, integra a cadeia de consumo e aufere lucro com tal atividade, sendo, portanto, parte legítima para responder pela eventual falha na prestação do serviço.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

III - Fundamentação

A controvérsia cinge-se em verificar a legalidade da cobrança de taxa de bagagem após alteração unilateral do voo de retorno dos autores e a existência de danos materiais e morais indenizáveis.

A relação entre as partes é inequivocamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a incidência de suas normas protetivas, incluindo a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores por falhas na prestação de serviços, conforme dispõe o artigo 14 do mesmo código

[...]

Os documentos acostados aos autos demonstram que os autores adquiriram passagens aéreas (id. 56991511) que, no trecho de ida, garantiam o transporte de um item pessoal e uma mala de mão de até 10kg (id. 56991509). É fato incontroverso que, em 30/04/2024, a segunda ré comunicou a alteração unilateral do voo de retorno (id. 56991510).

O cerne da questão reside na ausência de informação clara e precisa de que a alteração do voo implicaria também a supressão do direito à bagagem de mão de 10kg, que fora originalmente contratada. A comunicação enviada aos consumidores (id. 56991510) e a nova reserva (id. 56991512) não destacam essa modificação contratual lesiva.

Ao suprimir um direito do consumidor sem a devida informação, as rés violaram o dever de informação, princípio basilar do CDC, previsto em seu artigo 6º, III, e a vinculação da oferta, disposta no artigo 30

[...]

A conduta das rés, ao alterar o contrato de forma unilateral e impor uma cobrança surpresa no momento do embarque, configura prática abusiva, vedada pelo artigo 39, V, do CDC. Os autores, em um país estrangeiro e prestes a embarcar, foram colocados em situação de extrema vulnerabilidade, não lhes restando alternativa senão efetuar o pagamento da taxa para não perderem o voo de volta para casa.

A cobrança no valor de R$1.044,64 (mil e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), devidamente comprovada pela fatura do cartão de crédito (id. 56991514), mostra-se indevida. Portanto, o pedido de indenização por danos materiais deve ser acolhido. Contudo, a restituição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, exige a comprovação de má-fé, o que não restou cabalmente demonstrado nos autos, tratando-se, a meu ver, de falha na prestação do serviço. Assim, a devolução deve ocorrer na forma simples.

Quanto ao dano moral, este restou configurado. A situação vivenciada pelos autores ultrapassou o mero dissabor cotidiano. A angústia, o estresse e a sensação de impotência ao serem coagidos a pagar uma taxa inesperada e abusiva minutos antes do embarque, em país estrangeiro, com a barreira linguística e a incerteza sobre a disponibilidade de recursos financeiros, são suficientes para caracterizar o abalo à esfera psíquica e a violação aos direitos da personalidade.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da medida e à extensão do dano, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito. Considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das rés e os transtornos causados, entendo como justo e adequado o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, totalizando R$10.000,00 (dez mil reais).

[...]

Ora, distintamente do que foi fundamentado no recurso, o Recorrente é parte legítima para estar no polo passivo, por fazer parte da cadeia de consumo – com base nos arts. 7º, parágrafo único; e 14, ambos do CDC.

Ademais, ainda que não seja diretamente responsável pela realização do transporte, granjeou lucros com a comercialização dos bilhetes, fazendo parte da cadeia produtiva – como dito acima, inclusive na sentença – pelo que possui reponsabilidade de indenizar, segundo o CDC.

Dessarte, são devidos os danos materiais.

Quanto ao dano moral, por sua vez, tampouco merece reparo. Segundo doutrina de escol, essa espécie de dano consiste de

[dano] que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação etc. É o puro dano moral, sem qualquer repercussão no patrimônio, atingindo aqueles valores que têm um valor precípuo na vida, e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afeto
.

E também

Tenho pra mim que todos os conceitos tradicionais de dano moral terão que ser revistos pela ótica da Constituição de 1988. Assim é porque a atual Carta, na trilha das demais Constituições elaboradas após a eclosão da chamada questão social, colocou o Homem no vértice do ordenamento jurídico da Nação, fez dele a primeira e decisiva realidade, transformando os seus direitos no fio condutor de todos os ramos jurídicos. E, ao inserir em seu texto normas que tutelam os valores humanos, a Constituição fez também estrutural transformação no conceito e valores dos direitos individuais e sociais, o suficiente para permitir que a tutela desses direitos seja agora feita por aplicação direta de suas normas.

(...)

Pois bem, logo no seu primeiro artigo, inciso III, a Constituição Federal consagrou a dignidade humana como um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. Temos hoje o que pode ser chamado de direito subjetivo constitucional à dignidade. Ao assim fazer, a Constituição deu ao dano moral uma nova feição e maior dimensão, porque a dignidade humana nada mais é do que a base de todos os valores morais, a essência de todos os direitos personalíssimos

[...]

Nessa perspectiva, o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima. Pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana sem dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e sofrimento sem violação da dignidade. Dor, vexame, sofrimento e humilhação podem ser consequências, e não causas. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, a reação psíquica da vítima só pode ser considerada dano moral quando tiver por causa uma agressão à sua dignidade.

Com essa idéia abre-se espaço para o reconhecimento do dano moral em relação a várias situações nas quais a vítima não é passível de detrimento anímico, como se dá com doentes mentais, as pessoas em estado vegetativo ou comatoso, crianças de tenra idade e outras situações tormentosas. Por mais pobre e humilde que seja uma pessoa, ainda que completamente destituída de formação cultural e bens materiais, por mais deplorável que seja seu estado biopsicológico, ainda que destituída de consciência, enquanto ser humano será detentora de um conjunto de bens integrantes de sua personalidade, mais precioso que o patrimônio. É a dignidade humana, que não é privilégio apenas dos ricos, cultos ou poderosos, que deve ser por todos respeitada. Os bens que integram a personalidade constituem valores distintos dos bens patrimoniais, cuja agressão resulta no que se convencionou chamar dano moral.

Ora, os bens jurídicos, cuja afronta caracteriza o dano moral, são aqueles denominados pela doutrina como direitos da personalidade. São estes os reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade. São valores inatos ao homem, tais como a liberdade, a segurança, a integridade, o respeito. “
São direitos ínsitos na pessoa, em função de sua própria estruturação física, mental e moral
”
No mesmo sentido, o STJ:

[...]

2. A atual Constituição Federal deu ao homem lugar de destaque entre suas previsões. Realçou seus direitos e fez deles o fio condutor de todos os ramos jurídicos. A dignidade humana pode ser considerada, assim, um direito constitucional subjetivo, essência de todos os direitos personalíssimos e o ataque àquele direito é o que se convencionou chamar dano moral.

3. Portanto, dano moral é todo prejuízo que o sujeito de direito vem a sofrer por meio de violação a bem jurídico específico. É toda ofensa aos valores da pessoa humana, capaz de atingir os componentes da personalidade e do prestígio social.

4. O dano moral não se revela na dor, no padecimento, que são, na verdade, sua consequência, seu resultado. O dano é fato que antecede os sentimentos de aflição e angústia experimentados pela vítima, não estando necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima.

[...]

(REsp n. 1.245.550/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 16/4/2015.)

Tendo tudo isso em mente, verifico que a situação experimentada pela Parte Autora configura danos morais, o que torna inviável o acolhimento da pretensão recursal.

Isso porque,
em primeiro lugar
, a Parte Ré descumpriu cláusula contratual específica quanto o transporte de bagagem da Parte Autora.
Em segundo
, se valeu da condição da Parte Recorrida para granjear vantagem à revelia dos serviços contratados, configurando-se os ilícitos positivados no art. 39, I, II, IV e VI, todos do CDC.

Em igual medida a quantificação está adequada com a violação da esfera imaterial de direitos do Autor. Ora, na fixação do dano moral é cediço na doutrina e jurisprudência pátrias que o seu arbitramento deve seguir critérios mais ou menos objetivos (apesar de sua natureza meramente estimativa).

Assim, “
na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado
.” (REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014)”. Dito de outra forma, na fixação do quantum debeatur da indenização por dano moral, o julgador deve se atentar que tal reparação não deve ser nem irrelevante (a fim de efetivamente reparar o agravo sofrido) e nem fonte de lucro / enriquecimento.

É manifesto que, após o pagamento dos bilhetes, a negativa de execução do contrato não é mero dissabor do dia a dia, mas violação à legítima expectativa e quebra de confiança para com a Parte Autora (
a fortiori
em razão do contexto dos autos, onde os mesmos bilhetes foram postos à venda,
a posteriori
, num preço superior), no que decorre a violação moral indenizável.

Com estribo nisso, a Parte Recorrente não traz argumento capaz de infirmar as conclusões da sentença, de forma que a pretensão recursal não merece provimento.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno a Parte Recorrente a pagar custas e os honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)